Tribunal: STF
Processo: RE 1318158
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em juízo de retratação, confirmou a adequação dos cálculos quanto à aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária, considerada a existência de coisa julgada no tocante ao ponto. No extraordinário, os recorrentes apontam violado o artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal. Evocando o precedente do recurso extraordinário nº 870.947, sustenta inconstitucional a correção do débito pela TR. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRF, SOB O RITO DO ART. 1.040, II , DO CPC. ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO À LUZ DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NO RE 870.947 (TEMA 810). REEXAME DO ACÓRDÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINOU EXPRESSAMENTE ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE CADERNETA DE POUPANÇA. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
    1. Autos que se encontravam sobrestados e encaminhados a esta Relatoria pela Vice-Presidência desta Corte, sob o rito do art. 1.040, II , do CPC, para realizar eventual juízo de retratação ante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), que tem como questão controvertida os índices de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 
    2. O STF, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), consolidou a tese no sentido de que: " o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ". 
    3. A decisão recorrida consignou que no caso concreto, descabida a aplicação do índice do IPCA-E para atualização monetária da dívida, visto que o título judicial a embasar a presente execução, determinou que "sobre as parcelas atrasadas deve incidir correção monetária desde quando se tornaram devidas, e, a partir da citação, devem incidir também juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, isso até o início da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), a partir de quando deve incidir correção e juros, pelos índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009) ". 
    4. Observa-se que o acórdão recorrido consagrou os termos expressos no dispositivo do título executivo judicial, em harmonia com o instituto da coisa julgada.
    5. A alteração dos parâmetros para apuração do montante devido definidos no título judicial executivo transitado em julgado configura ofensa ao instituto da coisa julgada (STJ - AgRg no REsp 1260836/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014). Precedente: AgRg no AREsp 211.660/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016.
    6. Precedente da Quarta Turma: 0816081-82.2018.4.05.0000, Rel. Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, 4ª Turma, 29/03/2019.
    7. Ainda que se reconheça o IPCA-E como índice adequado para correção monetária em decorrência do julgamento do RE 870.947, no presente caso, há de ser privilegiar o instituto da coisa julgada, com a adoção dos índices de atualização explicitamente expressos no título executivo.
    8. Decisão que deve ser mantida. Agravo de Instrumento provido. 
    O Supremo no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810, assentou, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros e correção monetária, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator